Tribunal: STF
Processo: ARE 1523050
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 81):



    “PRELIMINAR - Cerceamento - Não configuração - Realização de vistoria, nova perícia médica, complementação do laudo ou diligências suplementares - Providências consideradas desnecessárias pelo magistrado, de acordo com seu livre convencimento motivado - Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 



    ACIDENTE DO TRABALHO - Não comprovação de que o infortúnio ocorreu durante a jornada de trabalho - Improcedência mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 86), foram rejeitados (Doc. 94).



    No RE (Doc. 99), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MOISES RODRIGUES MONTEIRO alega ter o acórdão recorrido violado o art. 109, I, da CF/1988, pois “era dever do Tribunal de Justiça de São Paulo, ter declarado (...) a incompetência absoluta da Justiça Estadual para apreciar a matéria e determinar a remessa e redistribuição do feito para a Justiça Federal, que é o juízo competente para julgar os casos de concessão de auxílio-acidente em razão de sequelas decorrentes de acidente de qualquer natureza (art. 86 da Lei 8.213/91), conforme prevê a CF” (fls. 3-4, Doc. 99).



    Aduz que “conforme determina o art. 109, inciso I e §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, a competência para o julgamento de causas relativas a benefícios previdenciários, que não tenham caráter acidentário, em locais que sejam sede da Justiça Federal, pertence à Justiça Federal de forma absoluta” (fl. 8, Doc. 99).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reconhecer a competência da Justiça Federal para julgamento da causa, conforme disposto no art. 109, I, da CF/1988, bem como o Tema 414/STF e Súmulas 501/STF e 15/STJ (Doc. 99, fl. 14).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário pelos seguintes fundamentos: a) é inviável a análise de dispositivos de lei federal na via extraordinária, pois exorbita dos limites da competência da Corte Suprema constitucionalmente estabelecidos; e b) incide, na hipótese, do óbice da Súmula 279/STF (Doc. 106).



    No Agravo (Doc. 111), a parte recorrente alegou que o presente processo requer a análise de violação ao texto constitucional e não demanda o reexame de provas.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 99, fl. 3):



    “4. Em relação a repercussão geral, cumpre destacar, de antemão, que a controvérsia jurídica ora em discussão é de alta importância tanto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos do processo, vez que o sensível problema da divisão de competências entre Justiça Federal e Justiça Estadual pode restringir direitos sociais, caso a demanda seja julgada por juízo incompetente. Inclusive, no caso dos autos, é evidente a restrição do direito do recorrente que teve o auxílio-acidente negado por juízo incompetente, mesmo apresentando sequelas decorrente de acidente de qualquer natureza que resultam em redução da sua capacidade para o trabalho habitual.



    5. Ademais, tendo em vista que a matéria é reiteradamente discutida na Corte Constitucional, tanto que existem precedentes acerca da divisão de competência descrita no art. 109, I da CF, por exemplo, Tema 414 do STF, Súmula 501 do STF, RE 638483 e RE 598650, torna-se cristalina a incidência de Repercussão Geral ao caso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 638.483-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 414 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.”



    Veja-se a ementa do julgado:



    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho.”(RE 638.483-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 31/08/2011)



    No presente caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao fundamento de que não foi comprovado o nexo causal entre o acidente narrado e o trabalho exercido, deixou de remeter os autos à Justiça Federal e julgou improcedente o pedido. Vejam-se os seguintes trechos dos votos proferidos em sede de Apelação e de Embargos de Declaração (Doc. 81, fls. 7-8; e Doc. 94, fls. 2-3):



    “Não obstante haja redução da capacidade laborativa em razão das sequelas existentes, a pretensão acidentária esbarra em outro óbice, qual seja, a não comprovação de que o acidente ocorreu a serviço do empregador. 



    O acidente narrado não pode ser qualificado como típico de trabalho. Não foi emitida CAT, não há boletim de ocorrência, não foi deferido nenhum benefício acidentário na esfera administrativa e não foram ouvidas testemunhas. 



    Registro que o autor esteve afastado do trabalho, em auxílio-doença previdenciário, de 21/03/2014 a 15/04/2014 (fls. 24). Todavia, não há nos autos qualquer outro documento que comprove que o autor estava a serviço do empregador no momento do acidente. 



    Não bastasse, na anamnese de perícia, o próprio obreiro afirmou se tratar de acidente doméstico, pois estava realizando a instalação de uma porta em sua residência quando a máquina atingiu sua mão esquerda, causando os ferimentos descritos. 



    Nos termos o art. 19 da Lei nº 8.213/91, caracteriza-se como acidente do trabalho aquele ocorrido a serviço da empresa ou nos termos do art. 11, VII, o que não se verifica no presente caso.”



    “O acórdão embargado é expresso de que pode ser caracterizado como acidente do trabalho somente aquele ocorrido a serviço da empresa, o que não se verifica no presente caso. 



    E é da Justiça Federal a competência para julgar as ações em que se pretende a concessão, o restabelecimento ou a revisão de benefício previdenciário (acidente de qualquer natureza), nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988. 



    Todavia, a petição inicial veicula expressamente causa de pedir e pedidos de natureza acidentária, de modo que a não comprovação do nexo causal ou concausal implica na improcedência da demanda, e não sua remessa à Justiça Federal, o que só poderia ocorrer em caso de reconhecimento de incompetência absoluta.”



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF segundo a qual “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    Nessa linha:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INVALIDEZ E A ATIVIDADE LABORATIVA EXERCIDA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, além do reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição e encontrar óbice na Súmula 279/STF, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador.



    3. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    6. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.416.061 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 15/6/2023)



    No mesmo sentido, em situação análoga a dos autos, a seguinte decisão monocrática: ARE 1470833, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje de 05/04/2024.



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente